Tribunal: TJMT
Processo: 0016600-84.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016600-84.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SUPERMERCADO POLO CENTRO (VÍTIMA), IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.996.661-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016600-84.2019.8.11.0055

APELANTE: IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO [ART. 157, §1o, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA PARA SI – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – VIOLÊNCIA PRATICADA IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DO OBJETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO,
DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE, COM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da
res furtivae
, para assegurar a detenção da coisa para si.

Não obstante o
quantum
da pena imposta – 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão –, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A majoração inidônea da pena de multa autoriza o seu redimensionamento, conforme os critérios dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016600-84.2019.8.11.0055

APELANTE: IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 16600-84.2019.811.0055 – Código 317186), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio [CP, art. 157, §1o].

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação do crime para furto simples, tendo em vista que o emprego de violência não ocorreu logo depois da subtração, como prevê o tipo penal, “
mas sim alguns minutos após”
.
Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 31763483].

A sua vez, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença [doc. digital n. 31764488].

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 32142984].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016600-84.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 17 de julho de 2019, por volta das l2h30min, no Supermercado Polo Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo maconha, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um par de chinelos Olympikus, avaliado em setenta e oito reais e noventa centavos, conforme auto de avaliação [...].

Segundo restou apurado nos autos, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 12h 30min, o funcionário do Supermercado Polo Centro, André Ricardo da Silva flagrou o denunciado colocando o objeto acima descrito em sua bermuda, de modo que o acompanhou até o momento em que este se retirou do estabelecimento com a mercadoria, sem pagar pela mesma.

Neste viés, ao chegar na calçada do supermercado, o implicado foi abordado pelo funcionário do estabelecimento, momento em que a Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito em posse do objeto”
(doc. digital n. 31759464).

Na audiência de instrução e julgamento, após a oitiva das testemunhas, o Ministério Público requereu o aditamento de denúncia e imputou ao réu a prática do crime de roubo impróprio (doc. digital n. 31763467).

Encerrada a instrução processual, a magistrada de piso julgou a denúncia procedente e condenou o acusado pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §1o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (doc. digital n. 31763475).

Estes são os fatos.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 31759466), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 31759471), boletim de ocorrência (doc. digital n. 31759474), auto de apreensão (doc. digital n. 31759475), auto de avaliação (doc. digital n. 31759476), termo de entrega (doc. digital n. 31759477) e pelos depoimentos testemunhais.

Em relação à autoria, na fase investigativa, o policial militar, GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO, narrou que:

“
[...] confirma os fatos do BOPM 2019.211899 de 17/7/2019, reafirmando que hoje, por volta de 12h 30min, fomos solicitados via 190 para atender uma ocorrência de furto no Supermercado Polo Centro. Chegando no local, já nos deparamos com o suspeito contido por um funcionário do estabelecimento, o qual nos relatou que o conduzido entrou no supermercado e foi direto à seção que se encontravam os chinelos, em um momento oportuno ele pegou o produto e colocou dentro do short e se dirigiu para fora da loja, onde foi abordado por funcionários, que encontraram um par de chinelos [...]”
(doc. digital n. 31759467).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, FABRÍCIO PEREIRA COELHO (doc. digital n. 31759467).

A testemunha e funcionário do estabelecimento, ANDRÉ RICARDO DA SILVA, quando auscultado em juízo, narrou que:

“
MP
: [...] o que que o senhor sabe sobre esses fatos?

Testemunha
: Eu estava na frente do caixa alí, aí ele chegou com uma camiseta bem largona, falando no celular, na verdade ele não estava falando no celular, só colocou o celular para dar uma disfarçada e foi diretamente para o chinelo. Eu achei a atitude dele muito suspeita e aí eu fui, na frente do caixa mesmo, sentido corredor, aí na hora que eu cheguei no rumo do corredor que ele estava, ele tinha acabado de colocar o chinelo dentro da roupa.

MP
: O senhor viu só o gesto então, assim ele terminando o gesto de colocar?

Testemunha
: Não, eu vi ele colocado, ele já estava arrumando a camisa já, esperei ele sair, aí ele saiu para fora, pensei assim: “vou esperar ele sair para ver se vai passar no caixa”, daí ele não passou no caixa, e quando ele saiu lá para fora, eu falei: “o senhor não vai pagar o chinelo que o senhor colocou dentro da roupa?”, aí ele tentou me dar um murro ainda, tentou correr, aí eu imobilizei ele.

MP
: Ele tentou dar um soco no senhor no momento em que o senhor falou isso?

Testemunha
: Sim, aí eu imobilizei ele na frente do mercado.

MP
: O senhor é segurança ou é funcionário normal?

Testemunha
: Funcionário normal.

MP
: E o senhor imobilizou ele e já localizou o chinelo ou [...].

Testemunha
: Sim, já imobilizei e localizei o chinelo.

MP
: Aí o senhor acionou a polícia e a polícia chegou, o senhor que ficou imobilizando ele alí ou os senhores colocaram ele em algum lugar?

Testemunha
: Não, fiquei imobilizando ele alí”
(áudio digital - Nome do Arquivo: Cód. 317186 – Oiti. Test Andre.wmv).

Corroborando a versão dada pela testemunha, o policial militar, GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO, ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, acrescentando que se recordou de ter atendido a solicitação ocorrida no Supermercado Polo Centro, bem como de que, ao chegar no local, encontrou o acusado imobilizado pelos funcionários, do lado de fora do comércio, após ter subtraído um chinelo do estabelecimento (áudio digital - Nome do Arquivo: Cód. 317186 – Oiti. Test. Gil Brito.wmv).

Por sua vez, o acusado, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, confirmou que foi até o Supermercado Polo Centro, juntamente com um colega de serviço, mas que não subtraiu nada do local. Disse que, em determinado momento, pegou um par de chinelos e colocou embaixo do braço, zombando do seu amigo e simulando que iria subtraí-los. Asseverou que, apesar da brincadeira, um dos funcionários do comércio ficou lhe encarando, desconfiadamente, de modo que retornou até a prateleira e devolveu os objetos. Declarou que se dirigiu até o caixa, juntamente com seu colega, para pagar algumas mercadorias que haviam selecionado, quando a testemunha, ANDRÉ, ordenou que uma das funcionárias do caixa ligasse para a polícia, alegando que ele estava subtraindo o par de chinelos. Revelou que ainda tentou efetuar o pagamento do chinelo, questionando o funcionário se aquilo não se tratava de um equívoco, pois havia devolvido os objetos, mas que ele se mantinha relutante e apenas lhe dizia para aguardar a chegada dos policiais. Afirmou que não deu ouvidos à ordem e saiu do local junto com seu colega, mas que, logo em seguida, foi abordado e imobilizado pelo funcionário, acrescentando, ainda, que ele jogou o par de chinelos no seu lado, no intuito de incriminá-lo (áudio digital - Nome do Arquivo: Cód. 317186 – Oiti. Réu Ivanildo.wmv).

A tese sustentada pela defesa de que o crime deve ser desclassificado para furto, não merece acolhimento.

O funcionário do estabelecimento, ANDRÉ, foi categórico ao afirmar que estava trabalhando no Supermercado quando visualizou o apelante, ainda no interior do estabelecimento, escondendo um par de chinelos dentro de suas vestes. Disse que o acompanhou, visualmente, até o momento em que ele passou pelo caixa, sem pagar o objeto subtraído. Por fim, narrou que
no momento em que fez a sua abordagem
, no exterior do estabelecimento, ele se utilizou de violência – consistente na tentativa de lhe desferir um soco no rosto –, para tentar assegurar a detenção da coisa subtraída para si.

Em outras palavras: não há que se falar em prolongamento do tempo entre a subtração e o momento da agressão, tendo em vista que a violência física foi utilizada
imediatamente
depois de o apelante ter sido abordado pela testemunha, logo depois de ter deixado o estabelecimento com o objeto.

A despeito das alegações defensivas, já decidi em outra oportunidade que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da testemunha presencial deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente e, aparentemente, não tem qualquer intenção ou motivo para incriminá-lo gratuitamente (TJMT – RACrim n. 0000281-27.2016.8.11.0029, Julgado em 20/02/2018).

Ademais, os policiais militares – ouvidos nas duas fases processuais –, asseveraram que já encontraram o réu imobilizado pelos funcionários, após a subtração do par de chinelos.

Portanto, o conjunto probatório demonstra a utilização de violência física, uma vez que, para assegurar a detenção do objeto, o apelante desferiu um soco contra o funcionário, circunstâncias que tornam inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto.

Ao caso, adoto os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 1o, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO– GRAVE AMEAÇA À PESSOA [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio, na medida em que o agente iniciou a subtração do objeto alheio sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa. Contudo, por ter sido surpreendido com a chegada de uma terceira pessoa, empreendeu grave ameaça para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa definitivamente [...]”
(N.U 0002579-86.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrado nos autos que o acusado perpetrou grave ameaça contra a vítima após a subtração do bem, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa, o que configura o roubo impróprio , na forma do § 1o do art. 157 do Código Penal”
(N.U 0037981-95.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Antes de adentrar na análise do pedido defensivo acerca da modificação do regime de pena, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, das penas privativa de liberdade e de multa fixadas pelo juízo.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que a juíza, ao recrudescer a pena basilar, utilizou-se de fundamentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial relativa aos
antecedentes
do réu.

A fim de melhor visualização da questão, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente os registros criminais acostados às fls. 41/42, constato que o réu possui três (03) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configuram a reincidência, nesta fase dosimétrica serão utilizadas duas (02) delas como maus antecedentes, e a outra, será sopesada na segunda fase como circunstância agravante. Nesta senda, passo a individualizá-las
:

A primeira, prolatada no procedimento tombado sob o Código Apolo no 171294, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes estampados nos artigos 155 e 331, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2014.

A segunda, proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo no 42005, que tramitou no Juízo da Antiga 2a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4o, inciso IV do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 18/07/2005
.

A
conduta social
, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar a res furtiva.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante dos antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal,
aplicando-se a fração de um quinto (1/5)
, no quantum de QUATRO (04) anos, NOVE (09) meses e DEZOITO (18) dias de reclusão”
(doc. digital n. 31763475).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a magistrada sentenciante recrudesceu a pena basilar em 9 (nove) meses, por considerar desfavorável a vetorial relativa aos
antecedentes
do réu.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que, além da sentença condenatória destes autos, o apelante possui
quatro outras condenações
, com sentenças transitadas em julgado:
1)
autos n. 105/2000, por infringir o artigo 155, §4o, IV, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal; condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com trânsito em julgado em 18/7/2005;
2)
autos n. 12765-64.2014.811.0055 (Código 171294), por infração ao artigo 331, do Código Penal, no qual foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, com trânsito em julgado em 6/10/2014;
3)
autos n. 22428-66.2016.811.0055 (Código 233668), pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal; condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, com trânsito em julgado em 31/7/2017;
4)
autos n. 6138-05.2018.811.0055 (Código 276536), pelo cometimento do crime contido no artigo 155,
caput
, do Código Penal; condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 14/8/2018.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o apelante possui outras condenações, com trânsito em julgado, que se referem a fatos anteriores à prática do delito em análise.

Neste viés, como bem considerou a magistrada sentenciante, duas delas prestaram para a valoração negativa dos
maus antecedentes
e outra para a configuração da
reincidência
.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica, uma vez que a juíza majorou a pena-base em
9 (nove) meses de reclusão
, ou seja, em 1/5 (um quinto) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
uma
circunstância judicial.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal, prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, reconhecido os “
maus antecedentes
” – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável –, fixo a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a fração utilizada para o recrudescimento da pena intermediária (1/6), de modo que encontro o
quantum
de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Por derradeiro, no tocante à modificação do regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto, o pedido não merece acolhimento.

Antes de tudo, não ignoro o teor da Súmula do Tribunal da Cidadania, nem, tampouco, o da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea
”.

Entretanto, na situação em análise, a imposição do regime
fechado
– como bem evidenciado pelo magistrado sentenciante –, se justifica em razão da existência de circunstância judicial negativa [
maus antecedentes
] e pelo fato de ser reincidente na prática de crime doloso.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ter sido redimensionada, o regime fechado se justifica em razão de sua comprovada reincidência, dado que,
de acordo com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. No caso, foi apontado dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime - a reincidência -, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 3. Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC 526.270/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

“[...] Embora as penas tenham sido estabelecidas acima de quatro e inferior a oito anos, o que eventualmente possibilitaria a fixação do regime inicial semiaberto, tal entendimento deve ser analisado juntamente com o disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, que excluiu essa possibilidade ao condenado reincidente. A reincidência é um instituto que demonstra a maior reprovabilidade à conduta do agente que volta à delinquir, uma vez que o Estado tem o dever de prevenir a ocorrência de novos ilícitos [...]
(HC 474.370/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
de ofício
, redimensiono pena privativa de liberdade para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020